Tribunal: TJPA
Processo: 0806713-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806713-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DE LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: SEXTA VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806713-20.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

PEDRO PAULO SILVA MELO, OAB/PA 7.776

PACIENTE: MATEUS DE LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 6ª
VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DANO QUALIFICADO (ARTIGOS 157, §2º, II E V E 163, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0803869-58.2025.8.14.0401, que apura os crimes de roubo majorado e dano qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e (III) ser o paciente detentor de boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.
In casu,
o paciente e os demais acusados, com utilização de dois veículos, seguiram a van de transporte da empresa vítima e praticaram o assalto à luz do dia, em via pública de grande circulação. Houve perseguição policial, direção perigosa em contrafluxo, colisão com viatura da PM, tentativa de fuga a pé e, no caso de um dos corréus, manutenção de uma moradora como refém em sua residência. Também restou consignado no decreto constritivo que foi apreendida arma de fogo de uso restrito e houve disparos contra a guarnição policial.

4. O juízo primevo entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e o risco à integridade de outras possíveis vítimas.

5. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: Decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual – PJE, com início no dia 29 de abril 2025 e término no dia 05 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Vania Gouveia.

Belém/PA, 05 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MATEUS DE LIMA SILVA,

em face de ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803869-58.2025.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e dano qualificado.

Narra o impetrante (fls. 04/16, ID nº 25986616), em suma
que o Paciente foi preso em flagrante no dia 21/02/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-B, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, em razão de assalto à van de transportes da empresa Souza Cruz, praticado com uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

Aduz que a prisão foi posteriormente convertida em preventiva e, após pedido de revogação, a medida extrema foi mantida pela autoridade coatora sob o fundamento da gravidade concreta da conduta.

Sustenta que o Paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, apontando que a decisão ora atacada se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos sobre a necessidade de garantir a ordem pública, sem menção a elementos concretos que demonstrem a periculosidade do Paciente ou a probabilidade de reiteração delitiva.

Alega, ainda, que o Paciente possui residência fixa, vínculo empregatício e é primário, com bons antecedentes, o que afastaria o
periculum libertatis.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pede liminar e ao final, a concessão definitiva da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do competente o alvará de soltura.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora (fls. 50/51, ID nº 26059291).

Em sede de
informações
(fls.

58/61, ID nº 26134863), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
No dia

21/02/2025, às 10h, foi verificado que os denunciados CLEO FERNANDES MARTINS, EWANDRO FERNANDES CAMPOS, MATEUS DE LMA SILVA; PAULO RICARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA praticaram os crimes de roubo e dano em desfavor de SOUZA CRUZ LTDA e MARIA DAS DORES RAIOL.

Consta nos autos que no dia em questão as equipes da DRCO receberam informações da empresa Souza Cruz, relatando que dois veículos suspeitos estavam seguindo uma das vans de transporte da empresa. Dessa forma, o setor de segurança identificou um veículo VW Polo, cor dourada, com placa adulterada, e um Renault Sandero, cor branca, cujas placas estavam dobradas para dificultar a identificação.

Diante dessas informações, as equipes policiais deslocaram-se para o bairro da Sacramenta, onde a van estava realizando entregas. Durante o deslocamento, o setor de segurança comunicou que o assalto estava em andamento. Os policiais, então, buscaram abordar os veículos suspeitos, que empreenderam fuga em alta velocidade por diversas avenidas de Belém.

Logo, a perseguição culminou na colisão do veículo dos suspeitos, que no momento seguiam em alta velocidade no contrafluxo da via, com uma viatura da Polícia Militar, modelo Hilux, placa QED-8G58, comandada pela ASP Oficial PM Mayara, resultando em danos significativos ao veículo oficial. Após o impacto, quatro suspeitos fugiram a pé, sendo que um deles efetuou disparos contra os policiais, que revidaram para cessar a injusta agressão. Entre estes, foram identificados Ewandro Fernandes Campos, Cléo Fernandes Martins e Mateus de Lima Silva. O quarto indivíduo, identificado como Paulo Ricardo dos Santos de Almeida, conseguiu empreender fuga, mas foi posteriormente localizado em uma residência na Av. Senador Lemos, onde manteve Maria das Dores Raiol Chucre em cárcere privado até ser capturado pela guarnição do Batalhão de Choque da PM.

A Sra. Maria das Dores Raiol Chucre relatou que estava em sua residência quando percebeu um homem no muro de sua casa. Ao gritar por socorro, o indivíduo invadiu sua residência e tentou mantê-la presa na lavanderia, mas a vítima conseguiu fugir para dentro da casa. O suspeito, identificado posteriormente como Paulo Ricardo dos Santos de Almeida, alegou estar arrependido, pediu água e, devido a dores nos ombros, solicitou uma massagem à vítima.

A vítima relatou que o suspeito tentou acalmá-la, afirmando que tinha um filho de três anos e que não lhe faria mal. Mas, momentos depois, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local. O suspeito tentou se esconder no andar superior da residência, debaixo de uma cama, mas foi localizado, preso e conduzido à delegacia. A vítima confirmou que em nenhum momento foi agredida fisicamente, mas relatou receio quando o suspeito retirou a roupa para tomar banho e utilizou vestimentas de seu filho.

Posteriormente, a Sra. Maria das Dores Raiol Chucre reconheceu formalmente Paulo Ricardo dos Santos de Almeida como o invasor de sua residência e confirmou que ele a manteve em cárcere privado.

O motorista Michel Heverton Santos dos Santos, funcionário da empresa Souza Cruz, foi vítima de um assalto enquanto realizava entregas no bairro da Sacramenta. Ele percebeu que estava sendo seguido por dois veículos, um Polo cinza (placa JVD-1769) e um Sandero branco com placa dobrada, e alertou seu supervisor sobre a suspeita.

Ao chegar ao local da entrega, foi abordado por três acusados, sendo um deles armado com uma pistola. O agente armado colocou a arma em sua cintura e ordenou que entrasse no veículo Polo. Já o outro suspeito, vestido com uniforme de gari, tentou abrir o baú da van para pegar a mercadoria, mas, como a porta ficou aberta por muito tempo, o sistema de segurança bloqueou o veículo e acionou a sirene. Diante disso, informou que os acusados fugiram levando apenas os pacotes de cigarro que estavam no chão.” (sic)

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista, mediante decisão proferida em 22/2/2025. Em 19/3/2025, a defesa de Mateus pediu que sua prisão preventiva fosse revogada e substituída por medidas cautelares diversas. Em decisão proferida no dia 27/3/2025, a Juíza Titular da 6ª Vara Criminal recebeu a denúncia e indeferiu o pedido defensivo, mantendo a prisão preventiva do acusado em decorrência da gravidade concreta da conduta a ele atribuída e da necessidade de garantir a ordem pública.

-
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
: Não há nos autos elementos que permitam aferir a sua conduta social e personalidade. De acordo com a certidão de antecedentes anexada ao processo, o paciente não ostenta outros registros criminais além deste processo.

-
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: O paciente se encontra preso desde o dia 21/2/2025.

-
Indicação da fase em que se encontra o procedimento
: O processo ainda se encontra na fase de citação dos acusados.

Nesta
Superior Instância
(fls. 66/72, ID nº 26342837), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão que manteve a cautelar, no dia 27/03/2025,
in verbis
:

“Não se pode esquecer, ainda, que a medida deve ser adequada ao caso concreto, ou seja, deve guardar a devida proporcionalidade à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

Partindo, em síntese, dessas premissas, verifico que os requisitos exigidos à manutenção da custódia preventiva ainda se fazem presentes no caso em apreço.

Em concreto, a conduta atribuída ao acusado é grave o suficiente para justificar, dentro de um critério de proporcionalidade, a segregação cautelar.

A dinâmica delitiva revela que o planejamento dos acusados foi extremamente audacioso, pois praticado em plena luz do dia, em horário de grande movimentação de pessoas, colocando em perigo não só o patrimônio que eles visavam subtrair como a vida de terceiros não diretamente envolvidos no fato e que poderiam ser atingidos no processo de fuga. Dessa forma, ainda que os acusados não ostentem registro de processos pela prática de fatos semelhantes, resta patente que, ao menos nesse momento processual, há necessidade premente de garantir a ordem pública.

Em razão de tudo o que se expôs, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Nessa seara, os denunciados, com utilização de dois veículos, seguiram a van de transporte da empresa vítima e praticaram o assalto à luz do dia, em via pública de grande circulação. Houve perseguição policial, direção perigosa em contrafluxo, colisão com viatura da PM, tentativa de fuga a pé e, no caso de um dos corréus, manutenção de uma moradora como refém em sua residência.

Também restou consignado no decreto constritivo que foi apreendida arma de fogo de uso restrito e houve disparos contra a guarnição policial.

Tais circunstâncias, longe de se limitarem à gravidade em abstrato do tipo penal, revelam risco efetivo à ordem pública e à tranquilidade social, conforme corretamente destacado pela autoridade judiciária coatora ao afirmar que "a conduta atribuída ao acusado é grave o suficiente para justificar, dentro de um critério de proporcionalidade, a segregação cautelar", bem como que "o planejamento dos acusados foi extremamente audacioso".

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de roubo majorado e dano qualificado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo 0800856-28.2024.8.14.0032, que apura o crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa. II. Questão em discussão 2. O impetrante sustenta que a decisão está calcada em fundamentos abstratos e genéricos. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes. III. Razões de decidir 3. Decreto preventivo amparados por elementos concretos vastos e robustos. Paciente com o histórico de reiteração delitiva e de descumprimentos de medidas cautelares diversas da prisão em outros processos da mesma natureza. Condições pessoais favoráveis não comprovadas. IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem denegada. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão incompatível. Decisão unânime. Tese de Julgamento: decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.
(TJ-PA, HC nº 0813418-68.2024.814.0000, Seção de Direito Penal, Relator: Pedro Pinheiro Sotero, Publicado em: 29/10/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

2.

D
A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 05/05/2025